Tribunal: TJSP
Processo: 2188449-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que não concedeu efeito suspensivo. Recurso principal julgado nessa data. Agravo interno prejudicado.

Processual. Revogação de ofício do benefício da gratuidade processual concedido aos autores, ante a apuração da titularidade de expressivo patrimônio. Possibilidade. Art. 8o da Lei

Ementa:
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que não concedeu efeito suspensivo. Recurso principal julgado nessa data. Agravo interno prejudicado.

Processual. Revogação de ofício do benefício da gratuidade processual concedido aos autores, ante a apuração da titularidade de expressivo patrimônio. Possibilidade. Art. 8o da Lei 1.060/50, não revogado pelo CPC/2015. Situação financeira dos autores incompatível com o benefício e com a apregoada hipossuficiência. Revogação que se tem por justificada. Manutenção também da multa correspondente ao pagamento do décuplo das custas. Declarações de pobreza redigidas de próprio punho, com deliberada sonegação de informações relevantes para a apreciação da pertinência do benefício. Dolo em obter de forma artificiosa a benesse caracterizado. Decisão agravada integralmente confirmada. Agravo de instrumento dos autores desprovido.